Tribunal: CARF
Processo: 18088.720007/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720007/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS
DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA.
TRADING
COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar o Auto de Infração de contribuições previdenciárias
patronais e destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720007/2016-60
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720007/2016-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.720007/2016-60, em face do acórdão no 09-065.199 (fls. 412/417), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 29 de novembro de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), no valor
total, incluindo juros e multa, de R$8.607.092,87, e de Auto de Infração de
contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no valor
total de R$827.604,86, do período de 01/2012 a 06/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 282/291, o contribuinte acima identificado se
enquadra como agroindústria, pelo que são devidas as contribuições previstas no art. 22-
A da Lei no 8.212, de 1991, as quais têm, como base de cálculo, o valor da receita bruta
decorrente da comercialização da produção.
O mesmo relatório informa que constituem fatos geradores das contribuições lançadas a
comercialização da produção própria e da produção adquirida de terceiros,
industrializada ou não, realizada com empresas comerciais exportadoras (trading
companies), em operações de remessa para fim específico de exportação.
Consta que o valor do SENAR das competências 07/2013, 08/2013 e 09/2013 foi
depositado judicialmente pelo contribuinte. Foram apresentados, na ação fiscal, os
documentos relativos à Ação Ordinária no 0021190-82.2013.4.01.3400, que tem por
objeto o reconhecimento de seu direito de não recolher a referida contribuição, incidente
sobre as operações de exportação diretas ou indiretas.
A ciência das autuações se deu por via postal em 18/03/2016 (fls. 299) e o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 301/371, em 19/04/2016, com os argumentos abaixo
relatados, em síntese.
Após afirmar a tempestividade da defesa e apresentar uma síntese dos fatos, a
impugnante alega a imunidade em relação às receitas decorrentes de exportação.
Nesse sentido, alega a impossibilidade de se restringir a imunidade prevista no art. 149,
§2o, I, da Constituição de 19881, tão somente às exportações diretas, e, por conseguinte,
a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos §§1o e 2o do art. 170 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 20092, que expressam tal limitação e limitam também as disposições do
Decreto-lei no 1.248, de 1972.
Pela mesma razão, entende que deve ser afastada a contribuição ao SENAR, incidente
sobre as receitas decorrentes da exportação indireta realizada, e alega a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do §3o do mesmo art. 170 da citada IN RFB no 971, de 2009, uma
vez que não é juridicamente possível se classificar essa contribuição como de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.
Diz que as atribuições e objetivos do SENAR não possuem nenhuma semelhança com
as atividades desenvolvidas por categorias profissionais ou econômicas, classificando-se
como contribuições sociais gerais (Sistema S) ou como contribuições de intervenção no
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720007/2016-60

domínio econômico (CIDE), nos termos da classificação e jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que menciona.
Além disso, diz que a contribuição ao SENAR, desde a Lei no 10.256, de 2001 é
verdadeiro adicional das contribuições sociais (contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita bruta), de forma que não podem incidir sobre as receitas de
comercialização decorrentes da exportação, sendo inconstitucional o disposto no
parágrafo 3o do artigo 170 da IN no 971, de 2009.
Ao fim, requer a improcedência das autuações”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT. AGROINDÚSTRIA.
A contribuição previdenciária patronal e a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), devidas pela agroindústria, incidem
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
TRADING COMPANY.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção de agroindústria com empresa comercial exportadora (trading company),
ainda que o produto seja destinado à exportação.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
AÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. MESMO OBJETO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 428/447,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720007/2016-60

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso voluntário a recorrente somente se insurge quanto ao Auto de
Infração de contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), deixando de tecer a recorrente qualquer alegação quanto ao Auto
de Infração de contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Destaque-se que, em relação ao Auto de Infração de contribuições ao SENAR, a impugnação
não foi conhecida quanto a tal matéria, por concomitância com ação judicial.
Assim, quanto à alegação da recorrente de improcedência do lançamento, importa
referir que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e o Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão
geral, afastando a incidência de contribuições previdenciárias nas operações envolvendo
sociedade exportadora intermediária (trading companies), vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005,
no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades
comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a
seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720007/2016-60

alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento.
Trata-se do caso dos autos. Conforme já relatado anteriormente, o lançamento das
contribuições previdenciárias teve como fatos geradores a comercialização da produção própria e
da produção adquirida de terceiros, industrializada ou não, realizada com empresas comerciais
exportadoras (trading companies), em operações de remessa para fim específico de exportação.
Portanto, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância obrigatória pelo
colegiado, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no
759.244, eis que improcede o lançamento de contribuições previdenciárias sobre receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de
sociedade exportadora intermediária.
Desse modo, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação,
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária, não devem
integrar a base de cálculo das contribuições sociais sobre a comercialização da produção rural,
merecendo provimento o recurso voluntário neste tocante para cancelar o Auto de Infração de
contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT).
Neste sentido, cito precedente desta Colenda Turma, de minha relatoria:
(...)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral,
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a
comercialização da produção rural.
(...)
(Acórdão no 2202-007.765, julgado em 12/01/2021, Conselheiro Relator Martin da
Silva Gesto)
Ressalta-se que em recurso voluntário não há matéria impugnada por parte da
recorrente em relação ao Auto de Infração de contribuições devidas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). Em que pese tal fato, em recurso voluntário requereu a
recorrente o cancelamento integral do lançamento. Ora, não há como acolher o pedido de
cancelamento integral do lançamento, eis que sequer houve insurgência da recorrente quanto ao
Auto de Infração de contribuições ao SENAR.
Portanto, por não estar sendo cancelado integralmente o lançamento, mas tão
somente o Auto de Infração de contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720007/2016-60

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), entende-se pelo provimento
parcial do recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para cancelar o Auto
de Infração de contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT).
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 463
DF CARF MF
Original